Tribunal: TJSP
Processo: 1003021-67.2024.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. BANCÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito contra Banco Bradesco S/A, alegando cobrança indevida de R$ 7.797,35 via SMS. Requereu devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais de R$ 18.000,00. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. BANCÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito contra Banco Bradesco S/A, alegando cobrança indevida de R$ 7.797,35 via SMS. Requereu devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais de R$ 18.000,00. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em determinar se (i) preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) houve cobrança indevida por parte do banco; (iii) se a sentença foi infra petita e citra petita;
III. Razões de Decidir:
Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. A sentença foi confirmada com base nos fundamentos de que o banco agiu no exercício regular de direito, comprovando a origem do débito por meio de extratos bancários não impugnados pelo autor. Não foram apresentados indícios de fraude ou provas das cobranças via SMS pelo autor. A tese de julgamento de infra petita e citra petita, apresentada pela apelante, não encontra correspondência na leitura dos autos. O requerido apresentou extratos da conta corrente do autor, que foram objeto de análise da sentença. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A cobrança foi considerada legítima. 2. Não houve infração aos princípios processuais alegados pelo autor.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 487, I; art. 932, III; art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.